Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações do TCU ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações dirigidas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso por meio do Acórdão 3077/2015-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do Acórdão 3077/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 3077/2015-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a realização de monitoramento posterior, sendo suficiente acompanhar o tema nas próximas prestações de contas ordinárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e aos responsáveis.